Tribunal: STF
Processo: ARE 1415466
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Walter Dettmer Neto interpôs o presente agravo (eDoc n. 330) em face de decisão (eDoc n. 313) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDoc n. 271) que está assim ementado:



    PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE A RECEITA FEDERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA INOCORRENTE. CONDENAÇÃO COM BASE SOMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO - NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS. 



    1. Não há falar em violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença se o réu é condenado precisamente pelo fato narrado na denúncia, como no caso dos autos. Peça acusatória que, ademais, permite entender adequadamente as condutas imputadas, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa.



    2. Provas documentais são irrepetíveis, logo, plenamente válidas aquelas constantes do inquérito policial. Não há falar em insuficiência de provas, tampouco em condenação baseada unicamente em inquérito policial, pois restou plenamente demonstrado que as informações colhidas em sede indiciária (incluindo documentos cuja nova produção em juízo é desnecessária e frequentemente impossível) foram submetidas ao contraditório diferido. 



    3. Contextualizada a prova produzida na fase policial nos autos do processo judicial, sendo submetida ao contraditório em juízo, não há falar em ausência de judicialização da prova. 



    4 A tipicidade da conduta está plenamente comprovada pelo conjunto probatório, não se acolhendo, assim, as alegações da Defesa de que a ausência de testemunhas da acusação implicaria em ausência de comprovação da tipicidade. 



    5. Demonstradas a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo exigido pelo tipo, e sendo inexistentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal. 



    6. Execução provisória da pena autorizada, conforme entendimento firmado pelo STF (HC 126.292). Súmula 122 TRF4. 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, cabe apontar que o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso. Transcrevo, no ponto, as razões que a parte apresentou com o intuito de satisfazer tal requisito:



    III.I- DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    O caso em tela versa sobre violação a dispositivo legal. 



    Nota-se que a questão possui relevância jurídica e tem potencialidade a atingir um significativo numero de pessoas na medida em que suprime o direito. 



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei).



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes (ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; RE 975.354 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO DESCONSTITUI OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    […]



    2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto.



    3. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.330.479 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRELIMINAR. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



    [...]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1.221.239 AgR, Relator o ministro Edson Fachin - grifei)



    De outro lado, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente. 



    É que, a parte recorrente não mencionou, em suas razões recursais, quais dispositivos constitucionais teriam sido supostamente violados pelo acórdão recorrido. 



    Nessa situação, incide na espécie a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a referida omissão não permite a exata compreensão da controvérsia. 



    Importante pontuar que, nesse contexto, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inviável o recurso extraordinário quando não indicar o dispositivo constitucional supostamente violado. É o que se extrai dos seguintes julgados:



    1. Recurso extraordinário que não indica os dispositivos constitucionais violados pelo acórdão recorrido. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.



    (ARE 739.163 AgR, ministro Dias Toffoli)



    6. Petição de recurso extraordinário que não indica quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Súmula 284/STF.



    (ARE 1.079.858 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes)



    1. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 



    (ARE 1.291.192 AgR, ministro Presidente)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator